Tribunal: TJSP
Processo: 1023957-33.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da requerente. Sentença recorrida reformada. Recurso Provido.